Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723871-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, ANDRÉ LESTE VALADARES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual se discute a incidência de juros sobre os créditos habilitados na falência. Na petição ID 17477685, o causídico que representa o agravante LABORATÓRIO PASTEUR – PATOLOGIA CLÍNICA LTDA requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Nos termos do inciso VIII do art. 937 do Código de Processo Civil, não é cabível sustentação oral no caso dos autos. Assim, indefiro o pedido formulado. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator